Tribunal: TJDFT
Processo: 0738720-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738720-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO MACIEL, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ainda não teria decidido sobre o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O writ foi recebido em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Fernando Habibe, que entendeu ausentes os pressupostos para o deferimento da liminar vindicada (ID 41311214). Determinado o prosseguimento do feito, sobreveio informações ao ID 41599724, em que a autoridade impetrada comunica o deferimento do pedido. Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando para que seja reconhecida a perda do objeto, uma vez que o paciente já teve atendido o seu pedido principal (ID 42355034). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 22/11/2022, reconheceu a prescrição da pretensão executória. Confira-se (ID 41599724): Está em análise a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado. Na ação penal no 2001.09.1.000999-3 (Mov. 1.1) houve a condenação em razão da infração ao artigo 214, caput, c/c artigo 71, caput, c/c artigo 226, caput, inciso II, c/c artigo 224, caput, alínea a, todos do CP, a uma pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, acrescida de 1/5 em função do reconhecimento da continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 9 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição. Relatei. Decido. Em consonância com a Súmula 497 do STF, a prescrição do crime continuado regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Nesse caso, aplicável, portanto, o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, inciso III, do CP. Vejo que o título condenatório transitou em julgado para a acusação em 19/01/2009. Desde então, decorreu prazo superior àquele previsto no artigo 109, inciso III do CP, sem que a execução houvesse se iniciado. Relevante mencionar que o início da execução penal ocorreu somente em 26/08/2022, quando efetivado o cumprimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos. Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109; 110; e 112, inciso I, todos do Código Penal, em relação aos crimes tipificados no artigo 214, caput, c/c artigo 71, caput, c/c artigo 226, caput, inciso II, c/c artigo 224, caput, alínea a, todos do CP (ação penal no 2001.09.1.000999-3 - IP no 26/2001 da DPCA), cuja punibilidade fica extinta. Ainda, em obediência ao disposto no art. 114, inciso II, do CP, declaro extinta a pena de multa. Suspendo a exigibilidade das custas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, conforme art. 98, caput e §3o, do CPC. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Intimem-se. Após, não havendo matéria exequível, arquive-se como de praxe. Seguem as informações solicitadas pela Primeira Turma Criminal deste TJDFT (Ofício no 1110/2022 – 1a T.Criminal), para instruir o Habeas Corpus 0738720-57.2022.8.07.0000. (grifos do original) Com efeito, não mais subsistem os fundamentos da impetração. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora